Tribunal: TJSP
Processo: 0006797-13.2009.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Empreendimento que envolve pista de arrancada (dragster) e estrutura típica de autódromo – Discussão sobre a intervenção em área de preservação permanente em nascentes e danos ambientais advindos do empreendimento – Não se conhece do agravo retido - A empresa extrapolou os limites da autorização obtida pelo DEPRN, para intervenção em APP e supressão de

Ementa:

APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Empreendimento que envolve pista de arrancada (dragster) e estrutura típica de autódromo – Discussão sobre a intervenção em área de preservação permanente em nascentes e danos ambientais advindos do empreendimento – Não se conhece do agravo retido - A empresa extrapolou os limites da autorização obtida pelo DEPRN, para intervenção em APP e supressão de vegetação – Ausente irregularidade quanto à travessia de um curso d'água autorizada pelo DAEE – Não comprovada a existência das nascentes alegadas no apelo da JAPPA RIBEIRÃO VIVO – Omissão sobre a magnitude do empreendimento que levou ao cancelamento da autorização dada pelo órgão ambiental – Configurado o dano ambiental – Inviabilidade do desfazimento do empreendimento que leva à adoção de medidas compensatórias – Cabível o redimensionamento da obrigação compensatória de reflorestamento, estipulando-se que ocorra em área 5 (cinco) vezes maior do que aquela suprimida – Cabível a condenação por dano moral ambiental, cujo montante é reduzido – Inviável a condenação por danos à fauna – Reduzido o valor arbitrado a título de multa diária por eventual descumprimento das obrigações - DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de BITGL e outros e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de JAPPA RIBEIRÃO VIVO.